Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-18.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS) EXTORSÃO (CONCURSO DE PESSOAS). CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXTORSÃO. QUALIFICADORA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEITADO. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento do erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, não basta alegar o desconhecimento quanto à idade do menor para que se tenha por demonstrado a excludente da tipicidade. É imprescindível que se faça prova acerca desse estado de ignorância.
2. Resta evidente a qualificadora do § 3o, do art. 158 do Código Penal, uma vez que ficou caracterizada a prática da extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, como condição necessária para obtenção da vantagem econômica.
3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor usou o artefato para praticar os crimes, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal.
5. Fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda é superior a 8 anos, nos termos da alínea “a” do § 2o e § 3o do art. 33 do Código Penal.

6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.